Tribunal: STF
Processo: AI 814628
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Tribunal a quo examinou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional e com interpretação de cláusulas do regulamento da entidade de previdência privada, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.